Tribunal: TJDFT
Processo: 0714415-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714415-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYUME SUMIHARA DE OLIVEIRA AGRAVADO: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA., MAYARA RAISSA ALVES DE OLIVEIRA SANTIAGO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por AYUME SUMIHARA OLIVEIRA, da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que move em desfavor de TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA e MAYARA RAISSA ALVES DE OLIVEIRA SANTIAGO que indeferiu o pedido de expedição de ofício à SUSEP – Superintendência de seguros privados. Afirma que se encontram esgotadas as diligências possíveis de busca patrimonial dos devedores, porquanto as pesquisas realizadas junto ao RENAJUD, INFOJUD e BACENJUD não retornaram resultados positivos, justificando a medida para fins de localização de planos de previdência complementar passíveis de penhora. Preparo recolhido. É o breve relato. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O relator poderá deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, ou atribuir efeito suspensivo ao recurso, desde que demonstrada a probabilidade do direito somado ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. (art. 1.019, I, c/c art. 995, parágrafo único do CPC). A insurgência recursal se limita à reforma da decisão que indeferiu a expedição de ofício à SUSEP. O princípio da cooperação disposto no art. 6o do CPC deve ser analisado no caso concreto, sopesando a utilidade do instrumento, a fim de evitar requerimentos que não tragam nenhuma efetividade ao processo. Conquanto as pesquisas eletrônicas efetuadas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD não tenham trazido resultados profícuos, entendo que o pedido da credora não guarda utilidade ao cumprimento da sentença. A previdência privada empresarial visa trazer aporte financeiro aos empregados da empresa, seja por um acordo coletivo de contribuição conjunta ou por meio de um plano coletivo a fim de lhes resguardar uma renda em caso de incapacidade ou aposentadoria. Em qualquer das modalidades, ainda que a empresa patrocine aportes, os benefícios visam incentivar a formação de reserva individual para os colaboradores e o capital agregado não pertence exclusivamente à empresa, de modo que não pode ser penhorado. Ademais, tratando-se de entidades de previdência privada aberta as possíveis aplicações financeiras já se encontram abrangidas pelas pesquisas BACENJUD e/ou SISBAJUD, que tem base de pesquisa mais ampla, abrangendo os bancos digitais. Precedente: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIOS À CNSEG E À SUSEP PARA VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. INVESTIMENTO QUE É ALCANÇADO PELO BACENJUD. DESNECESSIDADE DA MEDIDA. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Aplicações financeiras consubstanciadas em fundos de previdência privada operados por entidades abertas de previdência complementar são abrangidas pelo BACENJUD, de maneira a tornar desnecessário o envio de ofício à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização - CNseg e à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP para verificar a sua existência. II. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1256166, 07140323620198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no PJe: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, impõe-se o INDEFERIMENTO do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Aos agravados para apresentação de contraminuta. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator